Tribunal: STF
Processo: MS 37322
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE MAGISTRADO FIXADOS POR TRIBUNAL LOCAL. DECISÕES MANTIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA: AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE DIREITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 8.9.2020, o presente mandado de segurança foi indeferido em decisão com a seguinte ementa:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE MAGISTRADO FIXADOS POR TRIBUNAL LOCAL. DECISÕES MANTIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA: AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 8).
    2. Publicado esse acórdão no DJe de 10.9.2020, o embargante opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 10).
    O embargante aponta “omissões e contradições na r. decisão, na medida em que no Mandado de Segurança em comento não houve insurgência contra decisão negativa do CNJ, visto tratar-se apenas de postulação de reparação violações constitucionais e até de tratados internalizados pelo Brasil” (fl. 2, e-doc. 10). 
    Salienta que, “a prevalecerem decisões de não intervenção do STF em decisões do CNJ, ainda que violações constitucionais erigidas nos Tribunais de origem não tenham sido enfrentadas, firmar-se-á, outrossim, jurisprudência de que violações constitucionais em processos administrativos não podem ser apreciadas pela Corte Maior, elevando-se, assim, o Nobre Conselho a tribunal constitucional, em flagrante violação à competência do STF para dirimir violações constitucionais” (fl. 2, e-doc. 10). 
    Pondera que “o cerceamento de defesa ocorrido no processo originário, além de ter violado a Constituição Federal, também violou a Convenção Americana de Direitos Humanos, internalizada no Brasil como superior às normas infraconstitucionais. Portanto, se está a falar, também, de Controle de Convencionalidade, em relação ao qual o CNJ não possui competência para tanto” (fl. 3, e-doc. 10). 
    Argumenta que, “se não cabe nenhum recurso no CNJ contra violação de direito líquido e certo em processos administrativos, subtrair esta competência do STF é como que violar a Constituição e deixar Juízes de Primeiro Grau sem um de seus caros direitos fundamentais, como é o de acesso à Justiça” (fl. 4, e-doc. 10). 
    Ressalta que, “se os precedentes citados na r. decisão embargada prevalecerem, deixando Direitos Fundamentais de Juízes à míngua de proteção constitucional, além de criar um déficit de constitucionalidade e evidenciar o princípio constitucional da proteção insuficiente, violar-se-á, também, o Princípio da Proporcionalidade” (fl. 5, e-doc. 10). 
    Argumenta que a doutrina da vedação da proteção deficiente “enfatiza que os deveres de proteção e da proibição de insuficiência encontram fundamento no conteúdo objetivo dos Direitos Fundamentais” (fl. 6, e-doc. 10). 
    Alega correr “sério risco de ver-se desapossado de seu cargo de Magistrado sem o devido processo legal. Isso porque o posicionamento de que o C. STF não tem competência para fiscalizar a constitucionalidade de decisões negativas do CNJ, viola o acesso pleno do embargante à Justiça, conforme dispõe o art. 5º, XXXV da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 10). 
    Ressalta que “o embargante é um juiz negro, com mais de 40 anos de militância antirracista e pelos direitos humanos. A intensidade das violações constitucionais verificada nos autos do processo que tramita no TRT2 pode indicar que o Magistrado está sendo discriminado por conta de sua raça e cor; contudo ao embargante não está sendo franqueado o direito de reparação desta violação de seus direitos fundamentais” (fl. 7, e-doc. 10). 
    Assinala “omissão que deve ser devidamente sanada nos presentes Embargos de Declaração, eis que não especifica o que efetivamente considera ‘decisão negativa do CNJ’, posto não ter o referido Conselho competência constitucional para fiscalizar a constitucionalidade de leis” (fl. 7, e-doc. 10). 
    Pede “que os Embargos de Declaração sejam acolhidos, sanadas, assim, as indigitadas omissões e contradições, dando-se efeito modificativo ao r. julgado, a fim de se reconhecer que matérias constitucionais não se inserem nas chamadas ‘decisões negativas do CNJ’” (fl. 7, e-doc. 10). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4. A análise das omissões e contradições alegadas nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    5. O indeferimento do mandado de segurança fundamentou-se em precedentes deste Supremo Tribunal Federal sobre o não cabimento de mandado de segurança contra decisão negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    Na espécie, sem conhecer de recurso contra indeferimento de liminar, o Conselho Nacional de Justiça julgou, na parte conhecida, improcedente o pedido do impetrante no Procedimento de Controle Administrativo n. 0007780-54.2019.2.00.0000, mantendo decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em processo de aposentadoria por invalidez.
    Assentou-se na decisão embargada que, por decisão negativa, há que se compreender toda deliberação daquele órgão de controle que “nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz[endo] instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal” (decisão embargada, fl. 8, e-doc. 8). 
    Estes os fundamentos da decisão:
    “ 3. O ato apontado como coator consubstancia decisão negativa proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, que, sem conhecer de recurso conta indeferimento de liminar, julgou, na parte conhecida, improcedente o pedido do impetrante no Procedimento de Controle Administrativo n. 0007780-54.2019.2.00.0000, mantendo decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região em processo de aposentadoria por invalidez.
    Embora tenha apreciado a argumentação apresentada pelo impetrante, tem-se assentado no voto condutor, proferido em 2.7.2020: “este Conselho possui sólida jurisprudência no sentido de não intervir na tramitação de processos administrativos disciplinares conduzidos pelos Tribunais, a menos que se constate a flagrante ocorrência de nulidades ou de violação à direitos e garantias fundamentais. Essa mesma lógica é aplicável às outras espécies de processos, mormente quando presente a possibilidade de restrição de direitos” (fl. 14, e-doc. 4). Tendo concluído “diante da fundamentação apresentada que demonstra a higidez do procedimento adotado pelo TRT2 no processo administrativo nº 0000569-58.2019.5.020000 para verificação da invalidez do requerente, não se verificam nulidades capazes de impedir a continuidade de sua tramitação” (fl. 18, e-doc. 4). 
    Esta a ementa do julgado:
    “EMENTA: PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO PARA VERIFICAÇÃO DE INVALIDEZ DE MAGISTRADO PARA FINS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. IMPROCEDÊNCIA.
    1. Insurgência contra determinação de abertura de processo administrativo, com vistas à verificação de invalidez de magistrado para fins de aposentadoria, promovido pelo TRT2.
    2. Os sucessivos arquivamentos de três expedientes, embora tratem do mesmo objeto – verificação da higidez mental do requerente -, não cuidam de atos de um mesmo processo, mas de expedientes distintos, não alcançados pela preclusão consumativa.
    3. Não há perda de objeto do processo em razão do retorno do magistrado às atividades, pois é o Tribunal que detém a melhor percepção dos fatos, por se encontrar mais próximo deles e com o conhecimento dos eventuais reflexos e desdobramentos que o comportamento do juiz possa ocasionar não só na condução da atividade judicante, mas também na sua própria segurança, dos servidores e dos usuários dos serviços.
    4. Processo deflagrado a partir da observância dos preceitos que regulam a matéria constantes na Lei Orgânica da Magistratura Nacional e no Regimento Interno do TRT2, asseguradas as garantias processuais para o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, CRFB).
    5. A ausência de cooperação e as sucessivas investidas do requerente contra os procedimentos abertos em seu desfavor não contribuem para uma solução definitiva da questão, mas configuram verdadeiro comportamento contraditório (venire contra factum proprium), pois ao tempo em que insiste na necessidade de existência de pedido médico e laudo de Junta Médica Oficial como substrato para abertura do processo de verificação de sua invalidez, furta-se de se submeter a qualquer tipo de avaliação quando designada. Ausência de nulidades. Precedentes.
    6. Não se justifica a intervenção deste Conselho na tramitação de processos administrativos conduzidos pelos Tribunais, salvo se constatada flagrante ocorrência de nulidades ou de violação à direitos e garantias fundamentais, à semelhança do que ocorre nos feitos de ordem disciplinar. Precedentes.
    7. Não se constata o excesso de prazo para a conclusão do feito, pois o período de 60 (sessenta) dias previsto nos arts. 76, III, da Loman e 46, § 1º, IV, do RITRT2 se justifica quando houver o afastamento do magistrado do exercício de suas funções, o que não se verifica no caso.
    8. Pedido julgado improcedente” (fls. 2-30, e-doc. 4 – grifos nossos). 
    Ao indeferir o procedimento de controle administrativo realçando a legalidade e autonomia administrativa do Tribunal local, o Conselho Nacional de Justiça manteve os atos administrativos submetidos ao controle, sem alteração do quadro fático e jurídico prevalecente.
    4. Nos termos em que proferida, a manutenção da decisão administrativa impugnada consubstancia decisão negativa do Conselho Nacional de Justiça, excetuadas da competência originária deste Supremo Tribunal, ao qual não cabe atuar como órgão revisor daquela instância administrativa. 
    Consolidou-se neste Supremo Tribunal:
    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO REQUERIDA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FATOS E PROVAS REFERENTES À GRATIFICAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA PELOS FUNDAMENTOS NELA CONTIDOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 35.918 AgR, de minha relatoria, Pleno, DJe 28.5.2020);
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.100-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 31.896-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes” (MS n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS n. 32.431-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2015).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 29.153-AgR-terceiro, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.6.2015).
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de ato que importe a substituição ou a revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário. 2. Agravo regimental desprovido” (MS n. 26.738-AgR Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).
    A revisão judicial de decisão administrativa, de teor negativo, mantida pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente neste Supremo Tribunal quanto aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    5. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.0116/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (decisão embargada, e-doc. 8). 
    6. Na esteira dos precedentes mencionados, a competência deste Supremo Tribunal Federal define-se segundo a autoridade que efetivamente pratica o ato apontado como coator, reservando-se a ação mandamental à apreciação das instâncias adequadas. 
    A matéria não admite discussão mínima por tratar-se de norma definidora de competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça e deste Supremo Tribunal, de inadmissível interpretação extensiva. 
    7. A pretensão da embargante é rediscutir matéria suficientemente decidida, não se expondo omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    8. Pelo exposto, ausentes as condições de embargabilidade, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora